Tribunal: TJDFT
Processo: 0746772-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746772-37.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA LOBO CEZAR AGRAVADO: CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA, ARCESP - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL, HOJE PREVIDENCIA PRIVADA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cintia Lobo Cezar contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os requerimentos de tutela provisória de urgência e de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por ela (id 251442136 dos autos originários). Cintia Lobo Cezar alega que a decisão agravada baseou-se unicamente na análise de sua renda líquida, sem considerar adequadamente a sua condição financeira real e sem adentrar nas implicações que o comprometimento excessivo de sua renda líquida tem sobre a sua capacidade de arcar com as despesas processuais. Sustenta que sua remuneração bruta é superior a cinco (5) salários-mínimos, mas aproximadamente noventa por cento (90%) de sua renda líquida é destinada ao pagamento de empréstimos consignados. Defende que a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a análise da renda líquida não deve ser isolada em situações de superendividamento, como no caso concreto. Argumenta que apresentou documentos suficientes para demonstrar sua incapacidade de arcar com os custos processuais sem prejudicar a sua subsistência. Afirma que a continuidade dos descontos excessivos, sem a limitação pretendida a coloca em uma situação de fragilidade extrema e impossibilita que ela arque com as despesas essenciais como alimentação, moradia e saúde. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder-lhe o benefício da gratuidade da justiça e limitar os descontos de empréstimos consignados a trinta por cento (30%) de sua renda líquida, sob pena de multa diária. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido. É o breve relatório. Decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela total ou parcialmente, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A primeira controvérsia recursal consiste em analisar a hipossuficiência econômica de Cintia Lobo Cezar. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei no 1.060/1950, revogado pela Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento do requerente ou da sua família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery a respeito: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] A jurisprudência pátria permite o deferimento do benefício da gratuidade da justiça; contudo, a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais deve ser comprovada. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. A concessão do benefício da gratuidade da justiça àqueles que não se enquadram no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal compromete esse sistema de garantias, destinado aos mais necessitados. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.178, assentou a possibilidade de utilização de critérios objetivos suplementares para a aferição da hipossuficiência econômica e eventual indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Confiram-se as teses fixadas: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade. Há elementos concretos que afastam a presunção de hipossuficiência econômica alegada. Cintia Lobo Cezar é militar da Marinha do Brasil e aufere remuneração bruta mensal de R$ 27.521,80 (vinte e sete mil quinhentos e vinte e um reais e oitenta centavos), conforme o contracheque referente ao mês de setembro de 2025 (id 251405719 dos autos originários). Esse valor é substancialmente superior à remuneração média mensal do trabalhador brasileiro e indica capacidade contributiva incompatível com o benefício pretendido. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não está relacionada à aferição das despesas da parte, mas sim da sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a renda por elas auferida. Os gastos ordinários mensais e empréstimos bancários livremente pactuados que comprometem a renda são insuficientes para permitir a concessão do benefício pretendido. O benefício da gratuidade da justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Poder Judiciário. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar, o que não foi comprovado no caso concreto. O indeferimento do benefício da gratuidade da justiça é permitido caso a impossibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais não esteja devidamente comprovada. A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir Cintia Lobo Cezar de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. A segunda controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de limitação de descontos automáticos realizados no contracheque de Cintia Lobo Cezar, decorrentes de empréstimos contratados. O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. A questão em análise não está inserida na temática do superendividamento. O superendividamento é categoria jurídica autônoma e pode ser definido como a impossibilidade global do devedor-pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com a Fazenda Pública, as oriundas de delitos e as de alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio.[2] Destaco o conceito legal trazido pela Lei no 14.181/2021: Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. A proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Os consumidores superendividados vítimas de infortúnios da vida (doença, divórcio, desemprego involuntário, morte do mantenedor da família, dentre outros) ou de fatos imprevisíveis, não necessariamente negativos (nascimento de filhos, retorno do filho para morar na casa dos pais, dentre outros), estão inseridos nessa categoria. É impossível aplicar o regramento jurídico autônomo do superendividamento porque as provas e alegações trazidas não permitem concluir, neste momento processual, que o endividamento em questão deriva de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis, tampouco permitem concluir existirem vícios na realização dos negócios jurídicos. A livre contratação de mútuo não decorrente de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis não enseja a aplicação do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor independentemente da fonte de pagamento do empréstimo – conta corrente ou consignado em folha de pagamento. Passo à análise da pretensão de limitação de descontos, uma vez firmada a distinção acerca do superendividamento. As instituições financeiras oferecem diversos produtos voltados à obtenção de crédito no mercado, dentre os quais, estão os empréstimos. Mencionada modalidade de mútuo bancário pode ser ajustada de modo que as prestações mensais sejam descontadas diretamente na conta corrente do devedor ou prever que os valores devidos incidam em sua folha de pagamento. O desconto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial do correntista, que ele gere como bem entender por vigorar a autonomia privada. Não há limitação legal para os descontos a serem implementados pelo mutuante com vistas ao abatimento do débito por ausência de regramento específico. O abatimento em folha de pagamento – ou empréstimo consignado – beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança para o adimplemento da obrigação. Essa é a forma de contratação que possui limites claros – em regra, até trinta e cinco por cento (35%) dos rendimentos do correntista – nos descontos a serem efetuados, haja vista a existência de legislação específica. Os abatimentos nos soldos dos militares das Forças Armadas são regidos pelos arts. 14 e 16 da Medida Provisória no 2.215-10, de 31 de agosto de 2001. Confira-se: Art. 14. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. § 1o Os descontos podem ser obrigatórios ou autorizados. § 2o Os descontos obrigatórios têm prioridade sobre os autorizados. § 3o Na aplicação dos descontos, o militar não pode receber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos. (...) Art. 16. Descontos autorizados são os efetuados em favor de entidades consignatárias ou de terceiros, conforme regulamentação de cada Força. A referida Medida Provisória tem força de lei e permanece em vigor, por força do art. 2o da Emenda Constitucional no 32 de 2001. Confiram-se os julgados seguintes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: ADMINISTRATIVO. CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001. NORMA ESPECÍFICA. LIMITE DE DESCONTO DE 70% DA REMUNERAÇÃO OU PROVENTOS, INCLUÍDOS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS E AUTORIZADOS. 1. A jurisprudência desta Corte tem aplicado aos servidores públicos o entendimento de que "os arts. 2o, § 2o, inc. I, da Lei n. 10.820/2003, e 45, parágrafo único, da Lei n. 8.112/1990, estabelecem que a soma dos descontos em folha de pagamento referentes às prestações de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil não poderá exceder 30% da remuneração do servidor" (AgRg no REsp 1.182.699/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 02/09/2013). 2. Contudo, no que diz respeito às controvérsias relativas a empréstimos consignados em folha de pagamento dos militares das Forças Armadas, deve ser aplicada a Medida Provisória 2.215-10/2001, que é o diploma específico da matéria. 5. Desse modo, ao contrário do que estabelecem as leis que regulam o tema em relação ao trabalhadores vinculados ao regime da CLT (Lei 10.820/2003) e aos servidores públicos civis (Lei 8.112/90 e Decreto 6.386/2008), a legislação aplicável aos militares não fixou um limite específico para empréstimos consignados em folha de pagamento, mas, antes, limitou-se a estipular que, aplicados os descontos obrigatórios e autorizados, o integrante das Forças Armadas não poderá perceber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos. 6. Assim, o limite dos descontos em folha do militar das Forças Armadas corresponde ao máximo 70% (setenta por cento) de sua remuneração, aí incluídos os descontos obrigatórios (artigo 15 da Medida Provisória no 2.215-10/2001) e os descontos autorizados (definidos, pelo artigo 16 da mesma MP, como aqueles efetuados em favor de entidades consignatárias ou de terceiros, conforme regulamentação de cada força). 7. Em suma, a parcela da remuneração disponível para empréstimos consignados será aferida, em cada caso, após o abatimento dos descontos considerados obrigatórios, de modo que o militar das Forças Armadas não perceba quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos. 8. Conclui-se, portanto, que, em relação aos descontos facultativos em folha de pagamento dos militares das Forças Armadas, deve ser observada a regra específica prevista no artigo 14, § 3o, da Medida Provisória 2.215-10/2001. 9. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1386648/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18.3.2019, DJe 25.3.2019). PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. MARGEM. LIMITE DE ENDIVIDAMENTO. (...) 2. Por força do art. 14, § 3o, da Medida Provisória n. 2.215-10/2001, admite-se o comprometimento de até 70% (setenta por cento) da remuneração bruta do militar das Forças Armadas para a realização dos descontos obrigatórios e o pagamento das despesas autorizadas, tal como os empréstimos consignados em folha. Precedentes. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp 1591097/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17.5.2018, DJe 28.5.2018). O limite de comprometimento salarial total de setenta por cento setenta por cento (70%) da renda bruta deve ser observado no caso concreto, portanto. Extrai-se dos autos que Cintia Lobo Cezar contratou voluntariamente diversos empréstimos consignados, a saber: parcelas de R$ 532,71 (quinhentos e trinta e dois reais e setenta e um centavos), 532,72 (quinhentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos) e R$ 532,69 (quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos) com Hoje Previdência Privada; parcelas de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), R$ 2.484,00 (dois mil quatrocentos e oitenta e quatro reais), de R$ 1.321,89 (mil trezentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos) e de R$ 472,00 (quatrocentos e setenta e dois reais) com Arcesp – Associação Assistencial; R$ 275,29 (duzentos e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos); R$ 275,28 (duzentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos) e R$ 275,26 (duzentos e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos) com Ciasprev – Centro de Integração e Assistência aos Servidores Públicos Previdência Privada (id 25140527 dos autos originários). Esses empréstimos descontados de seu contracheque somam R$ 8.369,15 (oito mil trezentos e sessenta e nove reais e quinze centavos). Destaco que há a informação de desconto de R$ 308,58 (trezentos e oito reais e cinquenta e oito centavos), mas essa parcela não consta na lista de consignações apresentada por Cintia Lobo Cezar (id 251405727 dos autos originários). Cintia Lobo Cezar aufere rendimentos brutos mensais de R$ 27.521,80 (vinte e sete mil quinhentos e vinte e um reais e oitenta centavos) e líquidos de R$ 9.020,71 (nove mil e vinte reais e setenta e um centavos). Os descontos somam R$ 18.501,09 (dezoito mil quinhentos e um reais e nove centavos), dentre obrigatórios e autorizados, o que corresponde a aproximadamente sessenta e sete por cento (67%) de sua renda bruta (id 251405719 dos autos originários). O percentual debitado está inserido na limitação autorizada pela lei específica. Inexiste amparo legal, em tese, para limitar os descontos de empréstimos contratados no caso concreto. O exame do pressuposto do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são pressupostos cumulativos. Concluo que os argumentos de Cintia Lobo Cezar não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se Cintia Lobo Cezar para efetuar e comprovar o pagamento do preparo no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Ciasprev – Centro de Integração e Assistência aos Servidores Públicos Previdência Privada, Arcesp – Associação Assistencial e Hoje Previdência Privada para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749. [2] MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIM, Antônio Herman; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3. ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.051.